Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708100-24.2020.8.07.0003 EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A EMBARGADO: JAQUELINE BESERRA DE ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos Embargos, intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora